Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708553-32.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARCELO URIARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. CONTRATOS SUCESSIVOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Em regra, prescreve em 10 anos a pretensão fundada em relação contratual de mútuo. Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), demonstrado que os diversos contratos foram celebrados em sequência, e que cada novo financiamento foi utilizado para quitar o anterior, o prazo prescricional deve ser contado a partir da celebração do último contrato. 3. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional só podem capitalizar juros na periodicidade anual, e desde que haja expressa pactuação nesse sentido. 4. No caso, da análise do extrato de movimentação de empréstimo e dos contratos apresentados pela ré, é possível verificar a incidência de capitalização de juros na periodicidade inferior a um ano. Além disso, não há nos autos prova de que houve expressa pactuação da capitalização anual de juros. Desse modo, deve ser excluída a capitalização de juros incidente nos contratos, com consequente recálculo da dívida. 5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §1o, 18, §§1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, defendendo a legalidade da capitalização de juros nos contratos firmados com participantes de entidade fechada de previdência complementar. Argumenta pela inaplicabilidade do direito bancário e a obrigatoriedade do regime de capitalização; c) artigo 205 do Código Civil, afirmando que o termo inicial da prescrição decenal é a data de assinatura de cada contrato. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 77040309). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 9o, §1o, 18, §§1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da LC 109/2001, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-lhes vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, bem como sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com seus participantes e assistidos" (REsp n. 2.221.867/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 205 do CC, uma vez que o entendimento exposto no aresto impugnado está em consonância com o do STJ. A propósito, confira-se: "A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de contrato de mútuo bancário, quando houver novação das dívidas pela contratação de créditos sucessivos ou renegociação, é a data da assinatura do último contrato" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.749.086/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77040309. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021